Tribunal: TJSP
Processo: 0001221-45.2011.8.26.0030
Classe: Apelação Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000087424
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0001221-45.2011.8.26.0030, da Comarca de Apiaí, em que são apelantes NICOLAS
ASSAAD EL HADI e VALDILEIA APARECIDA TEIXEIRA EL HADI, é apelado
INTERESSADOS AUSENTES INCERTOS E DESCONHECIDOS (POR CURADOR).
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO MURILLO
PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
CÉSAR PEIXOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001221-45.2011.8.26.0030 - Apiaí - VOTO No 16678 2/2
APELAÇÃO CÍVEL no 0001221-45.2011.8.26.0030
APELANTES: NICOLAS ASSAAD EL HADI E VALDILEIA APARECIDA TEIXEIRA EL HADI
APELADO: INTERESSADOS AUSENTES INCERTOS E DESCONHECIDOS
COMARCA: APIAÍ
VOTO No 16678
Ação de usucapião – Ausência de comprovação do exercício
da posse – Impossibilidade da pretensão – Inexistência de
prova inidônea dos pressupostos exigidos pela legislação –
Declaração pública superveniente – Ato unilateral de
manifestação de vontade, insuficiente para alteração do
quadro probatório – Sentença mantida – Recurso não provido.
Apelação dirigida contra sentença que julgou improcedente
a ação de usucapião de lote de 300 m2 localizado na Avenida Leony Silva, Apiaí/SP,
situado dentro de área maior de matrícula n. 6.866 do Registro de Imóveis, extinguindo o
processo de conhecimento com resolução do mérito, sem imposição de reembolso das
despesas processuais e honorários de advogado objetivando, em resumo, o reexame e a
modificação do julgado com fundamento, em síntese, na comprovação dos requisitos
legais.
Tempestiva, preparada e respondida sustentando a
manutenção do resultado.
Inconsistente o recurso porque, na espécie, conforme os
elementos coligidos durante a fase de instrução não houve demonstração certa e segura
tanto da utilização do bem como do exercício efetivo da posse na área, donde a
ausência dos requisitos indispensáveis à usucapião para a regularização da propriedade,
sobretudo considerando que o imóvel não foi utilizado de modo efetivo pelos
interessados, estando instalada no local uma fábrica de materiais de construção, daí a
impossibilidade da pretensão por inexistência de prova idônea dos pressupostos exigidos
pela legislação, a despeito de que a declaração pública superveniente, só por si, como
ato unilateral de manifestação de vontade, foi insuficiente para a regularização do quadro
probatório deficitário. Foi o bastante.
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento.
CÉSAR PEIXOTO
Relator